Tribunal: TJPA
Processo: 0804739-95.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804739-95.2023.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAURICIO DOS SANTOS SARDO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA. RECURSO PROCEDENTE.”

I. Caso em Exame

O Ministério Público do Estado ofereceu denúncia contra
MAURÍCIO DOS SANTOS SARDO
pela prática de
tráfico ilícito de drogas
(Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), tendo o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua proferiu sentença em 12 de junho de 2024,
absolvendo sumariamente
o acusado, com fundamento no Art. 61 c/c Art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

A
absolvição sumária foi proferida em contrariedade aos elementos de informação do inquérito policial
, o que impediu a produção de provas. A sentença violou os princípios do
contraditório e do devido processo legal
, configurando uma
"decisão surpresa"
.

A decisão foi proferida sem a realização da audiência de instrução e julgamento e sem ouvir as partes, o que viola os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil (aplicáveis subsidiariamente ao processo penal) e o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A suposta ilicitude da prova (como a da revista pessoal)
não é causa de extinção da punibilidade nem significa a inexistência do crime
. Se comprovada, a ilicitude levaria à absolvição por ausência de provas (Art. 386, II ou VII, CPP), e não por atipicidade (inexistência de crime), o que acarretaria coisa julgada material e impediria nova ação penal.

Ademais, o Juízo de primeiro grau
formou sua convicção exclusivamente com base em elementos do inquérito policial
, o que é expressamente vedado pelo Art. 155 do Código de Processo Penal, pois tais elementos não foram submetidos ao contraditório.

A acusação argumenta que a abordagem policial ocorreu
em razão da comercialização de entorpecentes
, o que seria uma circunstância objetiva para a revista pessoal, e não apenas "observações, intuições e suspeitas dos policiais" ou "denúncia anônima" e que existem
elementos suficientes para dar prosseguimento à ação penal
, como a apreensão dos 24 invólucros de maconha e R$ 20,00, além do depoimento de testemunha que confirmou ter comprado a droga do apelado. A alegação da defesa de confissão sob ameaça não se sustenta, pois o laudo de lesão corporal não indicou qualquer ofensa à integridade física do acusado.

Diante desses argumentos, o Ministério Público requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a designação da audiência de instrução e julgamento.

III. Razões de decidir

A
sentença de absolvição sumária foi proferida sem a realização da audiência de instrução e julgamento
, fase processual essencial para a produção de provas sob o crivo do contraditório. Tal conduta configura uma
"decisão surpresa"
, violando os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil (aplicáveis subsidiariamente ao processo penal) e o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que garantem o contraditório e o devido processo legal.

A
ausência de oportunidade para a produção de provas cerceou o direito do Ministério Público
de exercer a persecução penal de forma plena.

A ilicitude da prova, se comprovada,
não é causa de extinção da punibilidade
nem significa a inexistência do crime; uma eventual ilicitude levaria à absolvição por ausência de provas (Art. 386, II ou VII, CPP), e não por atipicidade (inexistência de crime), o que acarretaria coisa julgada material e impediria nova ação penal. A absolvição sumária exige plena certeza da ausência de responsabilidade criminal, o que não se verifica nos autos.

O Juízo
a quo
formou sua convicção
exclusivamente com base nos elementos de informação colhidos no inquérito policial
, o que é expressamente vedado pelo Art. 155 do CPP, pois tais elementos não foram submetidos ao contraditório. A
fase de instrução é o momento adequado para apurar eventuais ilegalidades na obtenção da prova
, mediante a oitiva das testemunhas e o esclarecimento dos requisitos objetivos que levaram à abordagem policial. Existem
elementos suficientes para dar prosseguimento à ação penal
, como a apreensão dos 24 invólucros de maconha e R$ 20,00, além do depoimento da testemunha Flávio, que confirmou ter comprado a droga.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU E DEU PROVIMENTO à Apelação
interposta pelo Ministério Público Estadual, a fim de
reconhecer a NULIDADE da Sentença
e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito a partir da audiência de instrução e julgamento
.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; Art. 61 do Código de Processo Penal; Art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal; Art. 395, inciso III do Código de Processo Penal; Art. 28 da Lei nº 11.343/06; Art. 9º do Código de Processo Civil; Art. 10 do Código de Processo Civil; Art. 5º, inciso LV da Constituição Federal; Art. 155 do Código de Processo Penal; Art. 386, incisos II ou VII, do Código de Processo Penal; Art. 244 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:

TJ-DF 0701160-44.2023.8.07.0001 1789532
, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/11/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/11/2023:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0804739-95.2023.8.14.0006

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: MAURÍCIO DOS SANTOS SARDO

ADVOGADO (A): KACIANE FARIAS DE OLIVEIRA, OAB/PA 36.235

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente a ação penal para absolver sumariamente o acusado MAURÍCIO DOS SANTOS SARDO, com fundamento no art. 61 c/c art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado no dia
18 de setembro de 2023 em face do acusado, imputando-lhe a prática do crime de
tráfico ilícito de drogas
, previsto no
Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em 07 de março de 2023, por volta das 19h15, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por um transeunte que informou a venda de drogas por dois indivíduos em uma esquina no bairro do Una. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram Maurício e Flávio sob um toldo de uma barbearia fechada. Maurício foi visto repassando um objeto para Flávio. Na revista pessoal, encontraram com Maurício
24 invólucros de "maconha"
e R$ 20,00. Com Flávio, foram encontrados 2 invólucros da mesma substância, e ele confessou ter comprado a droga de Maurício.

O Laudo de Constatação Toxicológico Provisório (Laudo nº 2023.01.000938-QUI) confirmou que as substâncias apreendidas eram entorpecentes (maconha), e um laudo definitivo seria juntado posteriormente.

A
Defesa Prévia do Acusado foi oferecida no dia
28 de novembro de 2023 sustentando que a conduta é
atípica
para o crime de tráfico, e que há
falta de justa causa
para a ação penal, devendo a denúncia ser rejeitada com base no Art. 395, III do CPP. Requer: rejeição da denúncia por falta de justa causa; subsidiariamente, caso a denúncia seja recebida, desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso próprio (Art. 28 da Lei 11.343/06), com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

No dia
12 de junho de 2024, foi prolatada sentença
julgando improcedente
a ação penal
e
ABSOLVENDO SUMARIAMENTE MAURICIO DOS SANTOS SARDO
, com base no Art. 61 c/c Art. 397, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.

O Ministério Público interpôs Recurso de Apelação. Em suas Razões de Apelação (27 de junho de 2024) sustentou que a
absolvição sumária foi proferida em
contrariedade aos elementos de informação
do inquérito policial, impedindo a produção de provas e violando o contraditório e o devido processo legal, sendo uma
"decisão surpresa"
, proferida sem a realização da audiência de instrução e julgamento e sem ouvir as partes, violando os Art. 9º e 10 do CPC (aplicáveis subsidiariamente) e o Art. 5º, LV da CF. Aduz que a suposta ilicitude da prova
não é causa de extinção de punibilidade
nem prova de inexistência do crime. Se comprovada, seria caso de absolvição por ausência de provas, não por inexistência de crime, o que permite coisa julgada formal e material e que o Magistrado
a quo
formou sua convicção
exclusivamente com base em elementos do inquérito policial
, o que é vedado pelo Art. 155 do CPP, requerendo, ao final, a anulação da sentença impugnada e retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com designação de audiência de instrução e julgamento.

A defesa contrarrazoou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça, igualmente, emitiu parecer pelo conhecimento e pelo provimento do apelo para que se reconheça a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito a partir da audiência de instrução e julgamento.

É o relatório, que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA

A parte alega nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de documentos essenciais nos autos eletrônicos, como a denúncia, termo de ciência e nota de culpa, após a migração do processo físico. Sustenta que tal omissão compromete o contraditório, a ampla defesa e a regularidade processual.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que
absolveu sumariamente
o denunciado MAURICIO DOS SANTOS SARDO, com fundamento no Art. 61 c/c Art. 397, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.

O Ministério Público se insurge contra a sentença de absolvição sumária, buscando sua anulação e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, a partir da audiência de instrução e julgamento. A defesa, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Após análise detida dos autos, o pedido deve ser deferido. As razões se pautam nos seguintes pontos:

A sentença de absolvição sumária foi proferida
sem a realização da audiência de instrução e julgamento
, fase processual essencial para a produção de provas sob o crivo do contraditório. O juízo
a quo
havia inicialmente certificado a inexistência de ilegalidades ou nulidades e, posteriormente, proferiu a absolvição sumária sem que houvesse qualquer outro fato relevante ou manifestação das partes.

Tal conduta configura uma
"decisão surpresa"
, violando os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil (aplicáveis subsidiariamente ao processo penal) e o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que garantem o contraditório e o devido processo legal. A ausência de oportunidade para a produção de provas cerceou o direito do Ministério Público de exercer a persecução penal de forma plena.

A sentença fundamentou a absolvição sumária na extinção da punibilidade (Art. 61 CPP) e na premissa de que "o fato narrado evidentemente não constitui crime" (Art. 397, III CPP), devido à suposta ilicitude na obtenção das provas.

Entretanto, a
ilicitude da prova, se comprovada, não é causa de extinção da punibilidade
, tampouco significa a inexistência do crime. Uma eventual ilicitude levaria à absolvição por
ausência de provas
(Art. 386, II ou VII, CPP), e não por atipicidade (inexistência de crime), o que acarretaria
coisa julgada material
, impedindo qualquer nova ação penal, mesmo diante de futuras provas. A absolvição sumária exige
plena certeza
da ausência de responsabilidade criminal, o que não se verifica nos autos.

O Juízo formou sua convicção
exclusivamente com base nos elementos de informação colhidos no inquérito policial
, o que é expressamente
vedado pelo Art. 155 do CPP
, pois tais elementos não foram submetidos ao contraditório. A absolvição sumária exige um juízo de certeza que, na ausência de instrução probatória, não pode ser alcançado apenas com base nos elementos da fase investigatória.

Por outro lado, o Juízo
a quo
considerou a revista pessoal ilegal, fundamentando-se em "observações, intuições e suspeitas dos policiais" ou "denúncia anônima", sem elementos concretos de justa causa. Contudo, a acusação argumenta que a abordagem ocorreu em razão da
comercialização de entorpecentes
, o que seria uma circunstância objetiva. A fase de instrução é o
momento adequado para apurar a existência ou não de eventuais ilegalidades na obtenção da prova
, mediante a oitiva das testemunhas e o esclarecimento dos requisitos objetivos que levaram à abordagem policial.

Jurisprudência recente dos Tribunais Superiores (STF e STJ) tem admitido abordagens baseadas em comportamentos suspeitos e a apreensão de entorpecentes como justa causa para diligências. No caso, existem
elementos suficientes para dar prosseguimento à ação penal
, como a apreensão de 24 invólucros de maconha e R$ 20,00, além do depoimento da testemunha Flávio Augusto Gonçalves de Mendonça, que confirmou ter comprado a droga do apelado. A alegação da defesa de confissão sob ameaça não se sustenta, pois o laudo de lesão corporal não indicou qualquer ofensa à integridade física do acusado. neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE n. 603 .616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade dos procedimentos afirmando que a abordagem policial ocorreu após a denúncia de que o imóvel teria sido alugado para a comercialização de drogas, tendo o suspeito, ao avistar os policiais, lançado um objeto para dentro da casa e rapidamente adentrado nela. 3. Considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no imóvel, não há que falar em ilegalidade na atitude dos militares, tendo em vista que o contexto fático anterior à prisão, com diversas informações de que o Réu praticava a traficância no local, aliadas à constatação de que empreendeu fuga quando avistou a aproximação da viatura policial, demonstrava a existência de fortes indícios da prática do tráfico de entorpecentes na hipótese. 4. Existindo elementos indicativos externos da prática de crime permanente no local a autorizar a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que a entrada no imóvel ocorreu após a denúncia e a fuga do Reco rrente ainda em via pública. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 2066247 DF 2022/0039875-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

Portanto, o processo possui elementos que indicam a necessidade de uma instrução probatória completa, a fim de que se apurem devidamente os fatos e se garanta o respeito ao devido processo legal e ao contraditório. A absolvição sumária proferida prematuramente impede a verdade real e a justa aplicação da lei.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU
PROVIMENTO à Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual
, a fim de
reconhecer a NULIDADE da Sentença
e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem
para o regular processamento do feito a partir da audiência de instrução e julgamento.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/10/2025